Tribunal: STF
Processo: HC 73140
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
 - A presunção de prejuízo do réu, menor de 21
anos, por ter sido interrogado, em Juízo, sem a presença de
curador e de seu advogado constituído cede quando é evidente
que não houve, para a defesa dele - e, por isso mesmo, essa
ausência não foi alegada no curso do processo por seu
patrono constituído -, qualquer prejuízo.
 - A alegação de que, na fixação da pena, não se
levou em consideração a menoridade do réu está superada
porque a decisão do segundo grau de jurisdição, tendo em
vista essa menoridade, reduziu a pena privativa de liberdade
ao mínimo legal.
 "Habeas corpus" indeferido.